Tribunal: TJDFT
Processo: 0005624-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. ACERVO COESO. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. AVALIAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO. NÃO RECONHECIMENTO. RESTITUIÇÃO DE BENS. PERDIMENTO MANTIDO.
I – Inviável a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da LAD, quando os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, aliados às circunstâncias do caso, evidenciam que a droga apreendida se destinava à difusão ilícita.
II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III – Para configuração do tráfico de drogas, não se exige que o agente seja encontrado vendendo substâncias entorpecentes ou que usuário seja abordado, pois este delito é considerado de ação múltipla, ou seja, tipo misto variado ou de conteúdo variado.
IV – A circunstância judicial inserta no art. 42, da Lei no 11.343/2006, determina a análise conjunta da natureza e quantidade de substância entorpecente apreendida. Verificada a nocividade e a grande quantidade das drogas, mantém-se a majoração da pena-base.
V – O STJ pacificou o entendimento de que a admissão do porte de drogas pelo agente, porém com objetivo de uso pessoal, não configura a atenuante da confissão, nos termos da Súmula no 630.
VI – Nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e art. 63 da LAD, será decretado o perdimento de qualquer bem de valor econômico utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas, não sendo exigida a demonstração de habitualidade ou reiteração do uso para tal finalidade, tampouco qualquer outro requisito. Precedentes.
VII – Comprovado nos autos que o réu utilizava o veículo da genitora com frequência para a prática delitiva, sendo preso em flagrante na direção do carro, onde foram encontradas porções de drogas e valor em dinheiro, adequado o decreto de perdimento.
VIII – Recurso conhecido e desprovido.